Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. CONDIÇÕES DE EFICÁCIA. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios.
3. Não há vícios no julgado quando se conclui que os efeitos da procuração que busca a alienação de imóvel dependem da individualização do bem, a declaração do valor e a respectiva quitação.
4. Recurso não provido.